Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732357-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF AGRAVADO: CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO, DIOGO EGIDIO FERREIRA DE ABREU, BRUNO CASTELANI DINIZ AMORIM, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Diante da manifestação do agravante (id. 43036616), em que afirma que persiste o seu interesse no julgamento de mérito do presente recurso, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora